Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA PAGAMENTOS DE DÍVIDA ALIMENTAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PROPOSTA DE ACORDO NÃO PASSÍVEL DE CONTROLE JUDICIAL. PENHORA SALARIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação alimentar, determinou a tentativa de bloqueio de valores na conta corrente do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a falta de análise da proposta de parcelamento configura nulidade da decisão; (ii) se é proporcional a determinação de bloqueio da conta bancária onde o executado recebe seu salário, sob pena de ofensa ao mínimo existencial; (iii) se é devida a incidência de multa e honorário advocatícios em caso de não pagamento voluntário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há se falar em nulidade por carência de fundamentação quando os argumentos lançados, além de guardarem correlação direita com a questão de fundo, apresentam tese apta a infirmar os fundamentos trazidos pela parte, de modo que a irresignação em relação à conclusão adotada viabiliza requerimento de reforma da decisão, mas não de sua nulidade.
4. A discordância do acordo proposto para o parcelamento do débito é direito do credor, que tem a prerrogativa de optar por receber a integralidade do crédito, nos termos do art. 314 do Código Civil, não estando tal comportamento passível de controle judicial. Desse modo, a discordância do alimentado quanto à hipótese de parcelamento do débito aliado ao não pagamento voluntário da obrigação alimentar pelo executado deflagra o prosseguimento da execução, nos termos do art. 523 do CPC, desencadeando o acréscimo ao débito de multa e honorários no percentual de dez por cento cada.
5. Inexiste óbice à eventual penhora salarial, tendo o Superior Tribunal de Justiça sedimentado que a regra geral da impenhorabilidade poderá ser excepcionada quando o débito versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, resguardado o mínimo existencial do devedor - violação não constatada na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar, e, no mérito, desprovido. Agravo interno prejudicado.
8. Tese de julgamento: “1. A discordância do acordo proposto para o parcelamento do débito é direito do credor, que tem a prerrogativa de optar por receber a integralidade do crédito, não estando tal comportamento passível de controle judicial.” 2. A regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando o débito versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, quando não comprometer a subsistência digna do executado.”
Dispositivos relevantes citados: art. 523 do Código de Processo Civil; art. 314 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020